Tribunal: STF
Processo: RE 387842
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Anistia: ADCT-88, art. 8º: direito à promoção por
merecimento ou sujeitas à realização de cursos de militares punidos
por atos de exceção.
"O que a norma do art. 8º do ADCT exige,
para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a
observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade
inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em
conseqüência, do requisito de idade-limite para ingresso em
graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos na ocasião
em que o servidor, civil ou militar, seria promovido" (cf. RE
165.438, Pleno, 6.10.2005, Velloso, Informativo/STF 404).